Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706096-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS DESPACHO À agravante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada pela agravado (id. 33713627). Brasília - DF, 22 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora